Tribunal: TJES
Processo: 5008710-85.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008710-85.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ANDRE LEONARDO NOGAROL FERREIRA e outros

RELATOR(A):
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5008710-85.2024.8.08.0000

EMBARGANTE/EMBARGADO:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO/EMBARGANTE: ANDRE LEONARDO NOGAROL FERREIRA e outros

JUÍZO PROLATOR
:
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL - RELATOR DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DOIS RECURSOS INTERPOSTOS. ANÁLISE CONJUNTA. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame
Trata-se de embargos de declaração opostos por André Leonardo Nogarol Ferreira e pelo Estado do Espírito Santo contra acórdão que, ao dar parcial provimento ao agravo de instrumento interposto pelo ente estatal, reformou a decisão de primeiro grau apenas para fixar os honorários advocatícios por equidade.

II. Questões em discussão
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em vícios de omissão, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, por supostamente não ter enfrentado (a) a tese firmada no Tema 1.076 do STJ, bem como os critérios objetivos de fixação de honorários, e (b) o argumento da responsabilidade do sócio pela ausência de comunicação formal de sua retirada ao Fisco.

III. Razões de decidir

O acórdão embargado analisou de forma clara e expressa a controvérsia, fundamentando a decisão de fixar os honorários por equidade com base na jurisprudência específica do Superior Tribunal de Justiça que, em casos de exclusão de sócio em exceção de pré-executividade, reconhece o proveito econômico como inestimável.

Não há que se falar em omissão quanto ao Tema 1.076 do STJ, porquanto a aplicação de precedente específico que trata da singularidade da causa (proveito econômico inestimável), por meio da técnica do
distinguishing
, afasta a incidência da regra geral do referido Tema.

A alegada omissão do Estado quanto à causalidade para o redirecionamento é, na verdade, um inconformismo com a conclusão adotada no acórdão, de que foi o ente estatal quem deu causa ao indevido redirecionamento, tendo em vista a regular saída do sócio da sociedade, comprovada por documento registrado em órgão público competente.

A pretensão de ambos os embargantes revela mero inconformismo com o resultado do julgamento e a nítida intenção de rediscutir o mérito da causa, finalidade para a qual não se prestam os embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese
5. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. Tese de julgamento: 1. A inexistência dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil impõe a rejeição dos embargos de declaração, que não se constituem em via adequada para a rediscussão do mérito da causa. 2. Não há omissão na decisão que, de forma fundamentada e coerente, resolve a controvérsia e adota a tese jurídica de que o proveito econômico obtido com a exclusão de sócio do polo passivo da execução fiscal é inestimável, o que afasta a aplicação da tese geral firmada no Tema 1.076 do STJ e autoriza a fixação de honorários por equidade.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5008710-85.2024.8.08.0000

EMBARGANTE/EMBARGADO:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO/EMBARGANTE: ANDRE LEONARDO NOGAROL FERREIRA e outros

JUÍZO PROLATOR
:
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL - RELATOR DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

V O T O

Presentes os requisitos de admissibilidade recursal,
CONHEÇO
deste recurso e passo ao seu julgamento.

ANDRÉ LEONARDO NOGAROL FERREIRA
e o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
interpuseram, separadamente, recursos de embargos de declaração em face do v. acórdão de Id. 12332253, por intermédio do qual esta e. Terceira Câmara Cível, por unanimidade, deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto pelo ente estatal, a fim de reformar a decisão de primeiro grau e fixar os honorários advocatícios, de forma equitativa, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

O primeiro embargante,
ANDRÉ LEONARDO NOGAROL FERREIRA
, em suas razões de Id. 13439372, sustenta, em suma, a existência de omissão no julgado, uma vez que o acórdão não teria enfrentado expressamente a tese firmada no Tema 1.076 do e. Superior Tribunal de Justiça, bem como os critérios objetivos para fixação de honorários previstos no art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, e o debate em curso no Tema 1.255 do c. Supremo Tribunal Federal. Alega que a decisão, ao fixar os honorários por equidade, incorreu em violação aos arts. 489, § 1º, VI, e 1.022, parágrafo único, I, do Código de Processo Civil.

O segundo embargante, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, em suas razões de Id. 13449830, alega a existência de omissão na decisão, pois o acórdão teria se limitado a reconhecer a retirada regular do sócio da sociedade com base no registro na JUCEES, sem se manifestar sobre o argumento de que o contrato social não estava arquivado na filial da empresa e que o sócio não informou a sua saída diretamente ao Fisco, dando causa ao redirecionamento.

De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material.

No caso dos autos, após o confronto do acórdão recorrido e das razões recursais apresentadas, denota-se que não estão presentes quaisquer das condições autorizadoras do manejo da via integrativa dos embargos declaratórios, especialmente quanto aos vícios apontados pelos embargantes.

O embargante André Leonardo Nogarol Ferreira sustenta que o acórdão seria omisso por não ter enfrentado a tese firmada no Tema 1.076 do e. STJ, que proíbe a fixação de honorários por equidade quando o valor da causa ou o proveito econômico for elevado.

Todavia, razão não lhe assiste.

O acórdão, no trecho ora destacado, analisa a temática:

Em que pese os argumentos expendidos pelo agravante, não há dúvidas de que foi o ente Estatal quem deu causa à propositura da demanda, por ter postulado de maneira indevida o redirecionamento da execução fiscal, razão pela qual deve suportar o ônus sucumbencial.

Relativamente ao arbitramento do valor/percentual da verba honorária, o STJ (1º Turma) têm se manifestado no sentido de que
deve ser arbitrada por equidade no caso de acolhimento de exceção de pré-executividade tão somente para exclusão do excipiente do polo passivo de execução fiscal
, diante da impossibilidade de se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
1. Tendo o recurso sido interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
2.
Consoante entendimento pacífico da Primeira Turma do STJ, a fixação da verba honorária em casos de acolhimento da exceção de pré-executividade que visa a exclusão de sócio do polo passivo da execução fiscal deve se dar por equidade, visto que é inestimável o proveito econômico obtido em casos que tais
. Precedentes.
3. Trata-se de hipótese em que se dá o chamado distinguishing, porquanto a circunstância autorizadora da fixação dos honorários por equidade, na espécie, distingue o caso da previsão geral assentada no Tema 1076/STJ.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp n. 2.070.552/TO, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 13/9/2023.)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA PARA RECONHECER A PRESCRIÇÃO PARA O REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL, SEM EXTINÇÃO DO CRÉDITO EXECUTADO. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS COM BASE NO ART. 85, § 8º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. De início, cumpre esclarecer que a controvérsia dos autos não coincide com a tese jurídica aventada no Tema 1.076 desta Corte, que se limitou a analisar a aplicação do § 8º do art. 85 do CPC/2015 - fixação de honorários por apreciação equitativa - aos casos em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.
2. A questão aqui debatida cinge-se à definição do proveito econômico para fins de arbitramento da verba honorária nos casos em que a exceção de pré-executividade for acolhida tão-somente para excluir sócio do polo passivo da execução fiscal, sem a extinção, ainda que parcial, da dívida fiscal.
3.
O entendimento da Primeira Turma desta Corte Superior de Justiça é o de que, quando a exceção de pré-executividade visar apenas à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional
. Precedentes: [...]
4. Agravo interno de INTERPORTOS LTDA desprovido.
(AgInt no AgInt no REsp n. 1.740.864/PR, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do Trf5), Primeira Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 15/6/2022.)

Destarte, impõe-se a reforma da decisão recorrida, tão somente, para fixar a verba honorária, de forma equitativa, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), dadas as peculiaridades do caso em apreço – exceção de pré-executividade - de baixa complexidade e sem necessidade de dilação probatória.

O segundo embargante,
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,

alega a existência de omissão, pois o acórdão teria se limitado a reconhecer a retirada regular do sócio da sociedade com base no registro na JUCEES, sem se manifestar sobre o argumento de que o contrato social não estava arquivado na filial da empresa e que o sócio não informou a sua saída diretamente ao Fisco, dando causa ao redirecionamento.

Novamente, o vício alegado não se sustenta.

O acórdão examinou a tese do Estado de que "quem deu causa à sua indicação como destinatário do redirecionamento foi o próprio excipiente, na medida em que não atualizou o cadastro fiscal com a sua saída da pessoa jurídica" e a rechaçou expressamente ao adotar a tese jurídica de que "foi o ente Estatal quem deu causa à propositura da demanda, por ter postulado de maneira indevida o redirecionamento da execução fiscal".

O julgado baseou-se na prova da 17ª Alteração Contratual registrada na JUCEES), que demonstra a retirada regular do sócio. O acórdão adotou, por um juízo de valor e de direito, que a prova do registro público na Junta Comercial é suficiente para afastar a responsabilidade do sócio, em consonância com o entendimento vinculante do STJ (Tema 962).

Assim, o embargante não aponta uma omissão, mas sim um desacordo com a valoração da prova e a conclusão jurídica extraída dela, o que, de maneira cristalina, constitui rediscussão do mérito.

Com efeito, é firme a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que os embargos de declaração possuem função eminentemente integrativa, não se prestando à rediscussão do mérito da causa. Nesse sentido:

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que
"Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso e ao prequestionamento de dispositivos constitucionais"
(EDcl no AgInt no REsp 1490696/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 07/12/2020).

Nesse cenário, não se verifica a presença de qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Como leciona Fredie Didier Jr., a via dos embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito da causa, mas à integração da decisão judicial.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
a ambos os recursos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 29.09.2025 a 03.10.2025:

Acompanho o E. Relator.